Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-42.2021.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-42.2021.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI FELICIANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

APELADO: DORALICE LOURENCO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, ALICE SOUZA LUZ FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. TURBAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FERIADO MUNICIPAL. CONTAGEM DE PRAZO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EFEITOS DA REVELIA. COTEJO PROBATÓRIO. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. CADASTRO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO. ÁREAS DISTINTAS. INÉRCIA PROBATÓRIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. SEPARAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. VEDAÇÃO À DISCUSSÃO DO DOMÍNIO.

CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de posse sobre imóvel rural denominado "Fazenda da Massaranduba", com área de 1 (um) hectare, situado no município de Jitaúna/BA, após a decretação da revelia da ré em razão da intempestividade da contestação.

ASSUNTO EM DISCUSSÃO:

Tempestividade do recurso de apelação, considerando a contagem do prazo a partir da publicação no Diário da Justiça Eletrônico e a existência de feriado municipal na sede da Comarca. Correção da decretação da revelia por intempestividade da contestação. Relatividade dos efeitos da revelia e suficiência do conjunto probatório para demonstração dos requisitos da ação de manutenção de posse. Inadmissibilidade da discussão sobre o domínio em sede possessória.

RAZÕES DE DECIDIR:
O recurso é tempestivo. A sentença foi disponibilizada em 09/09/2025 e considera-se publicada em 10/09/2025, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 11/09/2025, conforme o art. 224, caput, do CPC. O prazo de 15 dias úteis encerrou-se em 01/10/2025, data do protocolo do recurso. A existência de feriado municipal em 23/09/2025, comprovada documentalmente, prorrogaria o termo final para 02/10/2025, reforçando a tempestividade em qualquer hipótese. A revelia foi corretamente decretada. A contestação foi protocolada em 03/02/2025, com atraso de aproximadamente cinco dias úteis em relação ao prazo legal encerrado em 28/01/2025, nos termos do art. 335, I, do CPC. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não implica procedência automática do pedido, devendo o julgador analisar as alegações do autor em cotejo com os elementos probatórios dos autos. No caso, a presunção encontra respaldo nos comprovantes de ITR, no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e nos vídeos acostados aos autos, bem como na narrativa verossímil de sucessão possessória amparada no art. 1.206 do Código Civil. O cotejo dos registros cadastrais junto ao Cadastro Imobiliário Brasileiro demonstra que as áreas da família da Apelada e da família da Apelante possuem números distintos, o que confere maior verossimilhança à tese de que se trata de propriedades independentes e afasta a alegação da Apelante de que estaria reivindicando a mesma área. A inércia da Apelante, que deixou de se manifestar quando expressamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, consolida o estado probatório dos autos em seu desfavor, vedando-se a reabertura da instrução em sede recursal sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual. Nas ações possessórias, tutela-se o fato da posse, e não o direito de propriedade. O art. 557 do CPC veda o reconhecimento do domínio em favor do réu na via possessória, devendo eventuais pretensões fundadas em título de propriedade ser deduzidas em ação própria.

DISPOSITIVO E TESE:
Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante. A presunção de veracidade decorrente da revelia, embora relativa, autoriza o julgamento de procedência da ação de manutenção de posse quando as alegações do autor são verossímeis, encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos e não são infirmadas por contraprova tempestiva e idônea, especialmente quando o réu, após a decretação da revelia, também se omite na fase de especificação de provas.

Dispositivos legais citados:
arts. 5º, 85, §§2º e 11, 98, §3º, 219, 224, caput, 335, I, 344, 345, 355, I, 557, 560, 561, I a IV e 562 do CPC; arts. 1.196 e 1.206 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1481689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 19/08/2024; TJ-BA, Apelação 80117218220198050080, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, p. 26/10/2023; TJ-BA, Apelação 80003269020188050060, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, p. 05/06/2023; TJ-DF, 07348096820218070001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 23/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
nº 8000810-42.2021.8.05.0144
, onde figura como Apelante
SUELI FELICIANA DE SOUZA
e como Apelada
DORALICE LOURENÇO DE JESUS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões, e em
CONHECER
do presente apelo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, majorada a verba sucumbencial em mais 2%, art. 85, §11º do CPC, tudo na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04